Tribunal: TJDFT
Processo: 0019433-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
3. A alegação de atraso na emissão na carta de “habite-se” constitui fato externo ao âmbito da relação negocial estabelecida entre a consumidora e as fornecedoras.
4. O atraso na entrega do imóvel por escassez da mão de obra não é hipótese de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros.
5. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
6. Havendo, no contrato, previsão expressa de incidência de multa compensatório em favor da adquirente por atraso na obra por culpa das construtoras, esta deve ser aplicada, afastando-se, assim, a inversão da cláusula penal moratória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.